Tribunal: TJBA
Processo: 8004500-60.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8004500-60.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIENE RIOS DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR DE GEOGRAFIA - EXAME PSICOTÉCNICO - AUSÊNCIA DE CLAREZA E OBJETIVIDADE NOS REQUISITOS - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - ADESÃO AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS - PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O exame psicotécnico deve adotar critérios claros e objetivos capazes de averiguar a sua legalidade. Depreende-se dos autos que exame psicotécnico realizado na candidata não é dotado da clareza necessária a identificar se o seu perfil destoa (ou não) daquele buscado pela Administração Municipal para o cargo a que concorreu, evidenciando obscuridade que torna inviável o reconhecimento de legitimidade na sua aplicação de seus critérios. 2. Na esteira do entendimento sedimentado desta Seção Cível de Direito Público, a legalidade da aferição pela Administração da aptidão mental do candidato para o exercício do cargo não encontra respaldo no art. 15 da Lei Complementar municipal nº 01/1991, haja vista que a Avaliação Psicológica prevista pelo edital do certame, na forma de psicoteste, não se confunde com a exigência legal atinente à inspeção médica, que tem por escopo aferir a aptidão física e mental do candidato para o exercício da função. 3. É legítima a inclusão do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR no polo passivo da demanda, dado que este se apresenta como autoridade pública no regular exercício de atribuições do Poder Público, possuindo legitimidade para prover o cargo buscado na vestibular, cabendo, desse modo, a sua respectiva inclusão na lide. Proemial insubsistente. 4. Reconhecida a legitimidade passiva da autoridade coatora, têm-se como competente o Tribunal de Justiça para processar e julgar o processo. Prejudicial afastada. 5. Presentes os requisitos de admissibilidade, mormente o farto acervo probatório que comprova a ausência de critérios objetivos no instrumento de convocação, bem como a ausência de previsão legal de submissão do candidato à exame psicológico para assunção no cargo/função, é forçoso conhecer da ação dado que legítimas as partes, evidente o interesse processual e, como dito, existente nos autos prova pré-constituída do direito líquido e certo violado, nos termos da Lei nº 12.016/2009, pelo que rejeita-se a prejudicial de inadequação da via eleita agitada. 6. Segurança concedida, para determinar que, uma vez presentes os demais requisitos editalícios e respeitada a ordem de classificação, seja a impetrante nomeada no cargo em que concorrera, sem a sua submissão à nova avaliação psicológica - psicoteste. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004500-60.2020.8.05.0000, em que figuram como apelante LUCIENE RIOS DOS SANTOS e como apelada SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .